Tribunal: TJDFT
Processo: 0704050-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704050-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELDITE PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELDITE PEREIRA DA SILVA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0009911-42.2015.8.07.0001, promovido por MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA, em razão de contrato de mútuo para aquisição de veículo, no qual figura como fiadora. Registra ter tomado conhecimento do trâmite da referida execução somente no dia 29/5/2020, quando foi efetivado em sua conta o bloqueio judicial do valor de R$ 74.536,05 (setenta e quatro mil quinhentos e trinta e seis reais e cinco centavos) e a restrição de seu veículo. Aponta que sua citação por edital foi anulada nos autos do AGI 0728826- 28.2020.8.07.000. A agravante verbera que teve numerário e veículo bloqueados pela decisão de ID 23160732 - Págs. 1/3, do processo de execução, a qual subverteu a ordem processual, violando o devido processo legal e o art. 830 CPC, pelo qual o oficial de justiça poderá arrestar os bens do executado somente nos casos em que este não for encontrado, hipótese que não se identifica no caso dos autos, ratificando o fumus boni iuris do presente pedido. O periculum in mora, segundo a recorrente, consiste no arresto definitivo do valor penhorado, na conta corrente da agravante, no momento em que findar o prazo recursal da decisão recorrida, sem que até o momento a agravante tenha tido oportunidade de pagamento espontâneo ou oferecimento dos seus embargos do devedor. Assevera que o devedor principal, mesmo citado, não sofreu qualquer medida expropriatória. A agravante requer, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de obstar a ordem de arresto do valor penhorado na conta corrente da agravante e interromper a fluência do prazo do pagamento espontâneo e do oferecimento dos embargos do devedor. No mérito, requer seja dado provimento ao agravo de instrumento a fim de afastar a ordem de arresto, levantar o valor bloqueado e determinar a abertura do prazo de 3 (três) dias para pagamento espontâneo ou de 15 (quinze) dias para apresentação dos embargos do devedor. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A questão litigiosa, no presente recurso, está afeta à legalidade da conversão do arresto em penhora, mesmo após declarada nula a citação da fiadora por edital. Na decisão guerreada (ID 23160732 - Págs. 1/3, Processo no 0009911-42.2015.8.07.0001), o juiz singular, em que pese tenha reaberto prazo para o pagamento espontâneo ou para a apresentação de embargos do devedor, manteve a constrição efetivada na conta corrente da agravante, bem como o bloqueio do seu veículo, convertendo o arresto em penhora. Reproduzo excerto do decisum: Nesse sentido, considero que o ato de citação foi suprido ante a apresentação da petição da parte executada ao ID 65215283, na exata medida em que a prática de atos de defesa denota a indiscutível ciência do executado acerca da existência da ação contra si proposta. Desse modo, defiro o pedido de ID 77954629, para conferir a reabertura de prazo para que Eldite Pereira da Silva realize o pagamento ou a oposição de embargos à execução, que deve se iniciar da publicação desta decisão. Por consequência do reconhecimento da citação, reconverto o arresto alhures, em penhora. Ato contínuo, intime-se a parte executada a apresentar impugnação à penhora em relação à quantia bloqueada 64276280 e da restrição veícular de ID 64276281. Declarada nula a citação por edital, por consequência todos os atos posteriores também são nulos, devendo ser oportunizada a apresentação de defesa, cujo prazo deverá fluir a partir de sua intimação, por meio de seu advogado, uma vez que já houve o comparecimento espontâneo ao feito nos termos do §1o do art. 239 do CPC. Assim, no caso em análise, tendo sido reconhecida a nulidade da citação editalícia da fiadora/agravante (AGI 0728826- 28.2020.8.07.000), a manutenção das constrições efetivadas em seu detrimento, como premissa fundada no aproveitamento dos atos processuais, importa em violação do devido processo legal, mormente considerando que não há indícios nos autos de o devedor principal seja insolvente. Presente ainda o perigo na demora, ante a possibilidade de levantamento da importância bloqueada na conta corrente da agravante, o que impende a suspensão da decisão fustigada. Destarte, em linha de princípio, numa análise preliminar do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, presentes os requisitos necessários para a concessão da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo requerido, obstando a liberação de valores até solução do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta ́. Brasília, fevereiro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora